Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-78.2019.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-78.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO DO IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS – SIMULAÇÃO – NEGÓCIO NULO – VALIDADE DA PRIMEIRA AVENÇA – CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA – DESCUMPRIMENTO – CULPA DO APELANTE - PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO EM QUE OCUPOU O LOCAL – DEVER DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS INICIAIS E DO PREPARO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O negócio jurídico simulado é nulo e, consequentemente, ineficaz.

Demonstrado que o autor não adimpliu o Contrato, é devida a rescisão por sua culpa, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Prevalecendo a avença de maior preço, o valor da causa a ser recolhido é sobre ele. Caso o autor/apelante já tenha efetuado parte do pagamento, deve complementar a diferença relativa à inicial e ao preparo.

“Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida”.
(AgInt no REsp 1216477 RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina que
julgou improcedente

a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização
por Danos Materiais e Morais proposta pela ora apelante, reconheceu a simulação e declarou a nulidade do Contrato de Promessa de Compra e Venda e da Escritura de Compra e Venda anexados no ID 18159009, págs. 05 a 18, bem como dos demais atos subsequentes, além de condená-la a pagar ao advogado da ré honorários de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Além disso,
julgou parcialmente procedente a

Reconvenção
para declarar rescindido o segundo Contrato de Compra e Venda (ID 25273679); aplicou o efeito
ex tunc;
determinou

o

retorno das partes ao
status quo ante;
d
eferiu a reintegração de posse do imóvel objeto da lide à reconvinte; julgou improcedentes os pedidos de condenação da parte adversa à multa contratual de 5% sobre o valor da Compra e Venda, devendo a ré/reconvinte devolver à autora o montante pago antecipadamente, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, de forma simples, incidentes a partir da data do desembolso, descontada desse total a quantia correspondente aos aluguéis pelo tempo em que a autora/reconvinda permaneceu na posse do imóvel, valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca na Reconvenção, condenou a ré a pagar 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
quantum
atualizado da causa.

A apelante sustenta que o juízo de origem não considerou que o Contrato descrito da inicial era de risco e que o bem adquirido não deveria ser comparado a nenhum outro semelhante à época.

Afirma que, antes de ingressar nesse imóvel, teria que “
ganhar
” a posse de outro que estava sendo discutido na Ação Reivindicatória n. 1591-32.2010.811.0012, por isso a venda foi realizada por R$1.970.000,00.

Alega que esse argumento não foi contestado pela apelada tampouco analisado na primeira instância.

Assinala que o Contrato em questão é ato jurídico perfeito, confirmado em audiência de instrução não só pelo Tabelião do Cartório do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Nova Xavantina, como também pelo Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da mesma Comarca.

Aponta a desnecessidade do pagamento de aluguel no período em que ficou no local, uma vez que, enquanto estava em vigor o Contrato de Compra e Venda, ela se considerava a proprietária.

Efeito suspensivo deferido à Apelação (ID 162780740, págs. 01 a 03).

Em contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a correção do valor da causa, visto que a autora indicou como sendo R$1.970.000,00, e ela, ré/reconvinte, R$6.000.000,00, contudo o juízo
a quo
fixou a verba honorária em 10% sobre o montante atribuído à demanda, sem definir sobre qual importância. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – complementação das custas processuais.

A apelada pugna pela correção do valor da causa e complementação do pagamento, visto que atribuiu à Reconvenção a quantia de R$R$6.000.000,00, enquanto o juízo de origem, ao julgá-la parcialmente procedente, definiu que esse era o valor do Contrato.

O art. 292, II, do CPC, assim dispõe:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II -
n
a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Como as partes apresentaram Contratos de valores diversos, cada uma delas deu à causa o montante do respectivo Instrumento objeto da demanda, e a discussão diz respeito não só à rescisão, mas também ao verdadeiro valor do negócio jurídico celebrado, a matéria se confunde com o mérito e, portanto, com ele será analisado.

A apelante ingressou com a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais sob a alegação de que
em
30/04/2016
adquiriu da apelada,
por Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano à Prestação, a área com matrícula 3015 do CRI de Nova Xavantina, por R$1.970.000,00,
e nesse ato ela estava representada por JOSÉ CARLOS MARCILIO VICENTE.

Argui que nele foi estabelecido que a quitação se daria mediante o
pagamento de R$450.000,00 no momento da assinatura, R$324.000,00 alusivos ao débito com o Estado de Mato Grosso, R$350.000,00 atinentes ao Contrato de Alienação Fiduciária com o Banco do Brasil S/A, mais R$846.000,00 à vista
(ID. 18159009).

Aduz que após adimplemento a alienante não cumpriu a obrigação de regularizar o negócio, pois tramita contra ela uma Execução Fiscal em que foi penhorado o referido imóvel, o que, segundo entende, gera direito à reparação de danos morais e materiais.

Na contestação, a ré/apelada sustenta que não foi efetuado o pagamento, apresenta outro Contrato de Compra e Venda relativo ao mesmo imóvel, de R$6.000.000,00,
em que figurava como comprador M. F. MARCILIO VICENTE – ME, naquele ato representada por MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE, ou seja, pessoa diversa da que consta no primeiro Instrumento
(ID. 25273679).

Segundo a ré, os compradores são irmãos e sócios, como atesta a Procuração escaneada no ID 164661506, pág.10.

Na Reconvenção busca a rescisão por culpa da autora/reconvinda, com incidência das penalidades contratuais, principalmente a multa de 5% do valor da avença, sem prejuízo da incidência dos efeitos do Pacto Comissório, com sua reintegração (ré) na posse.

O Compromisso de Compra e Venda apresentado pela ré/apelada foi celebrado em
22/9/2015
, e o preço do imóvel era de
R$6.000.000,00,
que seria quitado mediante
pagamento de R$324.000,00, referentes a débito da ré com o Estado do Mato Grosso; R$350.000,00 ao Banco do Brasil S/A alusivos a Contrato de Alienação Fiduciária; R$300.000,00 à empresa COOPERMIBRA;

R$240.000,00 de entrada; mais R$86.000,00, e o restante (R$4.700.000,00) em oito anos, em grãos, feijão de soja, sacos de 60 quilos,
ao preço de R$60,00 a saca, no mês de maio do ano subsequente (ID. 5273679).

A reconvinte diz que o primeiro Contrato foi celebrado a pedido da autora/reconvinda/apelante
em quantia menor para que ela (autora) pagasse menos impostos.

Realizada perícia, a conclusão foi de que o valor do bem alienado supera cinco milhões de Reais em qualquer das datas consignadas nos Contratos apresentados em 22/09/2015 ou 30/04/20116, respectivamente, R$5.377.248,69 e R$5.718.837,89 (ID.

49913989, pág. 52).

Inclusive, o perito assinalou no esclarecimento de ID. 53533400, pág. 5, o seguinte:

“(...)
entende-se que o contrato vigente é o Contrato no importe de R$ 6.000.000,00, levando em consideração os pagamentos datados de 2015, e os valores apresentados”.

Infere-se dos autos que, realmente, o Contrato apresentado na inicial foi
simulado,
e a própria ré/reconvinte/apelada,
que também o assinou
,
afirma que a autora/apelante pediu para que fosse celebrado em valor menor com o objetivo de fraudar o imposto de renda.

Ocorre que, ao assinar a segunda avença, ela concordou com o pedido, e é indiscutível que, na condição de vendedora, também iria se beneficiar com a venda por valor menor.

Não houve vício de vontade, mas, sim, intenção de fraudar a lei, por ambas as partes,
tanto é que após o ajuizamento da demanda a apelada trouxe o Contrato que, segundo diz, não foi adimplido.

O Código Civil autoriza que uma das partes da avença argua, em sua defesa, contra a outra, a existência de simulação.
Mas o negócio jurídico simulado é nulo e, consequentemente, ineficaz.

Seguem transcritos os artigos 167, 168 e 169 do Código Civil:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

(...)

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
(...)

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

Logo, não procedem os argumentos da apelante de que não foi considerado que o Contrato descrito na inicial era de risco e que o imóvel adquirido não deveria ser comparado a qualquer outro semelhante à época.

Além disso, José Carlos Marcílio Vicente faltou com a verdade no seu depoimento ao declarar que não tinha conhecimento sobre os negócios de seu irmão. Consoante mostram os comprovantes dos cheques juntados pela própria apelante, quem efetuou parte dos pagamentos do Contrato foi seu irmão Márcio Francisco, através da empresa M. F. Marcilio Vicente – ME. Confira-se:

- 05 cheques de R$74.500,00 (IDs 18159011, 18159013, 18159013, 18159020 e 18159021);

- comprovantes bancários de R$200.000,00 (ID 18159341), de R$100.000,00 (ID 18159037), de R$100.000,00 depositados na conta corrente da filha do representante da ré (ID 18159039), de R$149.062,50 (ID 18159040), de R$200.000,00 (ID 18159341), de R$30.000,00 (ID 18159342) e de R$338.056,38 (ID 18159343).

Assim, permanece válido o Contrato fornecido pela ré/reconvinte/apelada.

Verifica-se, ainda, que não foram adimplidas as parcelas relativas às safras de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, que deveriam ser pagas em grãos - feijão de soja, sacos de 60 quilos, ao preço de R$60,00 cada saca (ID. 5273679).

Dessa maneira, o descumprimento da avença entregue pela ré/reconvinte/apelada se deu por culpa da apelante, e é devida a rescisão, nos termos da sentença.

A determinação de pagamento de aluguel pelo período em que ocupou o imóvel deve ser mantida, pois o retorno das partes ao estado anterior implica indenização desde a data da posse.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp. 1909532 CE 2020/0323726-9, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 29/11/2021, T4 - Quarta Turma, DJe de 1o/12/2021).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no REsp: 1216477 RS 2010/0190289-8, relator ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5a Região), julgamento em 10/04/2018, T4 - Quarta Turma, DJe de 07/06/2018).

No tocante ao valor da causa, o artigo 292, II, do CPC, estabelece que
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que
o valor da causa será, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
" 3.
Possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
(§ 3o do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(STJ - RMS: 56678 RJ 2018/0034864-0, relator ministro Paulo De Tarso Sanseverino, julgamento em 17/04/2018, T3 - Terceira Turma, DJe de 11/05/2018).

Uma vez que no caso concreto prevaleceu o Instrumento de R$6.000.000,00,
o valor da causa incide sobre essa importância, inclusive
os honorários advocatícios.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023